Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700459-26.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JUSCILENE PIMENTA LAGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). II. No caso concreto a autora foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e se dirigir ao caixa eletrônico a fim de realizar a troca de sua senha bancária. III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante. IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” da consumidora, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu. VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça). VII. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”), agora revisados, a menor, para R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais). VIII. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12 e 186). IX. No ponto, a consumidora, além de ter suportado os prejuízos materiais advindos da falha na prestação dos serviços da instituição financeira, comprova que ao comunicar a urgência à instituição bancária foi instruída a fazer a contestação das operações financeiras, pelas quais não obteve resposta. Em ato contínuo, a autora protocolou reclamação escrita, à qual a instituição bancária se limitou a afirmar não ter constatado indícios de fraude. X. Com relação ao quantum, é de se minorar a estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais (de R$10.000,00 para R$3.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (ênfase à incúria inicial da parte consumidora), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado possui erro material em relação ao valor do dano material, que na realidade seria de R$ 54.164,80 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020, Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608 e do escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB-DF 2.609/15. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB-DF 2.609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021